Tribunal: TJDFT
Processo: 0754690-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA AO PRESO. PORTARIA 08/2016 DA VEP. PROIBIÇÃO DE VISITAS A MAIS DE UM SENTENCIADO. PONDERAÇÃO A SER REALIZADA CONFORME AS PECULIARIDADES DE CADA CASO. DECISÃO REFORMADA.

1 – O art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, assegura ao reeducando que seu cônjuge ou companheira, parentes e amigos o visite em dias determinados, e a Resolução no 14 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determina que seja estimulada a manutenção e melhoramento das relações entre o sentenciado e sua família.

2 – Como o Estado tem o dever de assegurar a integridade física e moral do preso, necessário é o regramento que disciplina o regime de visitas no presídio, a fim de manter a ordem no local e a segurança de todos, sendo este o objetivo da Portaria VEP no 8/2016. 2.1 - Ocorre que a restrição de visitas a mais de um reeducando, pela mesma pessoa (art. 7o), com o intuito de frear o movimento de interlocutores de grupos criminosos para transmissão de ordens a outros componentes, exige que a análise se funde em elementos concretos.

3 – Como o interessado em fazer a visita é, comprovadamente, companheiro da mãe do agravante e ela se encontra doente e sem condições de visitar ao filho, resta evidenciado o vínculo familiar autorizador do pleito. Conquanto o interessado tenha autorização para visitar outro sentenciado e à mingua de indícios ou provas que ele atuaria como interlocutor de facções criminosas, o pleito para também visitar o agravante, in casu, se mostra razoável.

4 - Recurso conhecido e provido.